Tribunal: STF
Processo: ARE 1259698
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – PRECEDENTES – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à desnecessidade de emissão de novo precatório, diante da insuficiência de depósito apurado pela contadoria judicial. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. Conforme afirma, a expedição de simples ofício de comunicação para pagamento de saldo apurado contraria o entendimento consolidado pelo Supremo no exame da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.098.
    2. Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho:
    Tendo em vista que o saldo em questão resultou de insuficiência de apuração em sede de Embargos à Execução, não há impedimento à expedição de mero ofício requisitório complementar sobre consectários legais não adimplidos em sua integralidade, sem necessidade de novo precatório e consequente retorno à ordem orçamentária. 
    Não há violação do art. 100, §§ 5º e 8º da Constituição Federal, pela redação da EC nº 62/2009, pois se trata de precatório já expedido e não inteiramente cumprido. 
    O entendimento do Colegiado de origem diverge da jurisprudência do Supremo, segundo o qual se faz necessária a expedição de precatório complementar ou suplementar apenas quando verificado erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força de lei – circunstância não verificada. A propósito, confiram as seguintes ementas:  
    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto.
    I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.
    II. - ADI julgada procedente, em parte.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 2.924, relator o ministro Carlos Velloso, Pleno, com acórdão publicado no Diário da justiça de 6 de setembro de 2007).  
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 
    II - A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 722.803, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, com acórdão veiculado no Diário da justiça de 15 de agosto de 2014).  
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.065.437, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da justiça de 15 de dezembro de 2017).
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o provejo. Julgo desde logo o extraordinário e dou-lhe provimento para determinar a expedição de novo precatório, na forma dos precedentes indicados.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator